Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-65.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.022 DO CPC
I – Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão constatada no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré desde o seu ingresso na lide, não examinado pelo MM. Juiz nem pelo Tribunal.
II - Os elementos do processo permitem concluir que a embargante-ré não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Gratuidade de justiça deferida à ré e suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor no acórdão embargado, forma do art. 98, §3o, do CPC.
III – Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado do julgamento.